Tribunal: TJMT
Processo: 1010564-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010564-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROBERT SMALEI GARCIA DO NASCIMENTO - CPF: 014.581.381-94 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL DE PERDA REMUNERATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança/Cumprimento de Sentença, que homologou o laudo pericial contábil e determinou o pagamento ao exequente, servidor público estadual, de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda para URV, conforme apurado na perícia. O Estado impugnou a validade do laudo, apontando a fixação indevida do percentual de perda salarial (11,98%) pelo perito, o qual não teria sido fixado na sentença exequenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a homologação do laudo pericial violou os limites objetivos da coisa julgada ao admitir percentual de perda não fixado no título executivo judicial; e (ii) determinar se é necessária a realização de nova perícia, nos termos do art. 22 da Lei nº 8.880/1994, para apuração técnica da defasagem remuneratória alegada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença e o acórdão que a confirmou reconheceram o direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV, determinando a apuração por arbitramento, mas sem fixar percentual específico de perda remuneratória, limitando-se à definição metodológica e temporal da liquidação.

4.

A atuação do perito, ao adotar percentual fixo de 11,98% como quantum devido, sem autorização expressa no título executivo, configura extrapolação dos limites da coisa julgada e vício que compromete a validade do laudo.

5.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a apuração da defasagem remuneratória deve observar, rigorosamente, o comando judicial e os critérios legais previstos no art. 22 da Lei nº 8.880/1994, exigindo-se nova perícia técnica sempre que tais parâmetros forem desrespeitados.

6.

A homologação de laudo pericial que não observa os limites do título executivo judicial constitui nulidade, impondo-se o retorno dos autos à origem para a realização de nova prova pericial, que apure concretamente eventual prejuízo remuneratório do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação, pelo perito judicial, de percentual de perda remuneratória não previsto no título executivo judicial viola os limites objetivos da coisa julgada.

2.

A homologação de laudo pericial que desrespeita os critérios do art. 22 da Lei nº 8.880/1994 impõe sua nulidade e a realização de nova perícia técnica.

3.

A apuração da defasagem salarial decorrente da conversão para URV deve ser feita com base em análise concreta dos dados financeiros do servidor, sem presunção de percentual fixo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.880/1994, art. 22; CPC, arts. 535 e 85, §§2º, 3º, I e §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1496018/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 06.06.2016; STJ, REsp 1837895/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.02.2024; TJMT, AI nº 1021710-76.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.01.2024, DJE 30.01.2024; TJMT, AI nº 1024830-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 21.11.2024, DJE 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança / Cumprimento de Sentença nº 0046091-23.2015.8.11.0041, Código: 1049318, ajuizada por Smalei Garcia do Nascimento, homologou os cálculos apresentados pelo perito e determinou o pagamento do valor apurado (id 171500149, autos de origem).

A demanda originária refere-se ao cumprimento de sentença que reconheceu ao exequente o direito à incorporação, em sua remuneração, de percentual relativo à conversão da moeda para URV, com pagamento das diferenças salariais pretéritas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da liquidação.

Na fase de liquidação por arbitramento, foi nomeado perito judicial, que apresentou laudo contábil.

O Estado impugnou a perícia, alegando ausência de resposta a quesitos relevantes, suposta afronta ao entendimento jurisprudencial do TJMT e descumprimento ao art. 22 da Lei nº 8.880/1994. Requereu a realização de audiência de instrução e nova perícia.

O perito, por sua vez, respondeu à impugnação (id. 138825235 autos de origem), afirmando que os quesitos foram integralmente respondidos e ratificando a conclusão pela existência de perdas remuneratórias não compensadas em decorrência da conversão monetária.

O Juízo singular, com base no referido laudo pericial, então ratificado, acolheu-o, e indeferiu os requerimentos formulados pelo Estado de Mato Grosso, em nova manifestação.

Dessa feita, o magistrado de primeiro grau, considerando a suficiência do laudo e a ausência de demonstração de erro técnico relevante, acolheu a perícia, converteu a liquidação em cumprimento de sentença e fixou honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do Código de Processo Civil.

Agravante afirmou, contudo, que o perito judicial não respondeu a todos os quesitos formulados na impugnação, inclusive os complementares.

Argumentou que tais omissões comprometem a validade do laudo contábil e sua aptidão para subsidiar a liquidação do julgado.

Sustentou que a perícia desrespeitou o entendimento jurisprudencial vigente sobre a conversão da moeda para URV, ao concluir que não houve a devida recomposição remuneratória.

Mencionou especificamente o art. 22 da Lei nº 8.880/1994, afirmando que houve cumprimento normativo com a edição da Lei Estadual nº 6.528/1994.

Alegou que as perdas salariais, eventualmente ocorridas em 1994, teriam sido absorvidas por reajustes e reestruturações salariais promovidas pelas normas estaduais, especialmente a citada Lei nº 6.528/94, de modo que não haveria direito a diferenças sob a rubrica de URV.

Asseverou que o laudo não respeitou critérios técnicos adequados para mensurar corretamente o alegado prejuízo remuneratório, motivo pelo qual seria imprescindível a produção de nova prova pericial, ou, ao menos, a realização de audiência de instrução e julgamento para esclarecimentos complementares.

Dessa feita, aduziu que é imperiosa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, haja vista que a decisão recorrida implica a imediata implementação na folha de pagamento, de vantagens salariais, questionáveis, porquanto, o laudo técnico apresentado seria tecnicamente insuficiente e juridicamente incompatível com a legislação e jurisprudência aplicáveis, o que implica na realização de nova perícia.

Desse modo, entende o Agravante, ser ilegal e arbitrária a execução, em razão das quantias, que são inexigíveis, ou mesmo por excesso de execução, para evitar o pagamento em duplicidade.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão homologatória do laudo pericial, inclusive quanto à sua execução, até o julgamento final deste recurso.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido, id. 278990352.

Ausentes as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, id. 285664381, manifestou pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, pretende o Agravante a tutela recursal suspensiva à decisão que determinou a sua intimação para, imediatamente, cumprir na íntegra a sentença, que homologou os cálculos apresentados pela perícia oficial, que apurou a perda ocorrida, quando da conversão da URV, ao subsídio do Agravado.

Confere-se dos autos que a parte recorrida propôs o cumprimento da sentença, e, após a perícia determinada pelo juízo singular, foi decidido, nos seguintes termos:

“Frisa-se, portanto, que por mais que as leis tenham realizado aumentos salariais no decorrer da carreira, nenhuma delas faz referência à reposição da perda salarial ocasionada pela errônea conversão da URV em 1994.

Posto isso, indefiro os pedidos constantes no (ID. 141781125).

Com a apresentação do laudo pericial em Id. 105484037, acompanhado de planilha discriminada dos cálculos, converto a presente liquidação em cumprimento de sentença.

Vale ressaltar que a sentença e acórdão determinam a fixação dos honorários advocatícios quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4, II, do CPC.

Desse modo, fixo o percentual dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico em favor da parte Exequente, com fulcro no art. 85, §§2º e 3º, I do CPC.

Tratando-se de pedido de cumprimento de sentença transitada em julgado, intime-se o Executado, para, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, impugnar a execução, conforme art. 535 do Código de Processo Civil.” (id. 171500149).

Dessa decisão, se insurge o estado de Mato Grosso.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da perícia homologada, especificamente quanto à compatibilidade dos parâmetros utilizados pelo perito judicial com os limites do título executivo judicial formado no processo de conhecimento.

Alega o agravante que o perito, ao adotar o índice de 11,98% para apuração da defasagem remuneratória, incorreu em evidente extrapolação do julgado, pois não houve fixação, na sentença ou no acórdão que a confirmou, de percentual definido de perda a ser aplicado, tendo o título determinado apenas a apuração por arbitramento, com base em elementos concretos.

Com efeito, a sentença reconheceu o direito à incorporação da diferença salarial oriunda da conversão da URV e determinou que os valores fossem apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, com incidência sobre todas as verbas remuneratórias, inclusive reflexos, limitando-se à prescrição quinquenal.

No julgamento da apelação, foi apenas alterado o índice de correção monetária, para aplicação do INPC até a vigência da Lei 11.960/2009, não havendo qualquer definição quanto ao percentual de perda remuneratória a ser aplicado. (id. 7244360, fls. 22/23, autos de origem)

Logo, o acórdão transitado em julgado não conferiu ao perito autorização para fixar índice específico.

Ocorre que, ao realizar a perícia, o
expert
lançou mão do percentual de 11,98%, como se este tivesse sido reconhecido judicialmente como o
quantum
da defasagem remuneratória, o que não ocorreu. (id. 105484037)

Esse procedimento viola os limites objetivos da coisa julgada e macula a validade da prova técnica, pois o perito, na condição de auxiliar do juízo, deve atuar nos exatos termos do comando jurisdicional.

Nesse sentido, já decidiu esse Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL (CR$) EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI Nº 8.880/1994. NULIDADE DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial que calculou a defasagem salarial decorrente da conversão do CR$ em URV no importe de 15,75%.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não determinação que o perito judicial esclarecesse sobre os apontamentos feitos pela Contadoria do Município; e (ii) a necessidade de nova perícia para apurar adequadamente a defasagem salarial no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário da prova, com liberdade suficiente para avaliar a necessidade ou não de seu deferimento, de modo que não há falar em cerceamento de defesa.

4. A perícia judicial não seguiu a metodologia prevista pelo art. 22, da Lei nº 8.880/1994, visto que aplicou parâmetros incorretos para conversão do CR$ em URV. Assim, impõe-se a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial, para que outra seja proferida baseada em nova perícia a ser realizada.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É necessária à realização de nova perícia judicial quando os parâmetros utilizados no cálculo da conversão do CR$ em URV não observarem o disposto no art. 22 da Lei nº 8.880/1994”.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1837895/SP, relator Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.2.2024.

(N.U 1024830-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

–

URV - HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL EM DESCONFOMRIDADE COM OS PARÂMTEROS FIXADOS EM LEI E COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL - NECESSIDADE DE APURAÇÃO DA EFETIVA DEFASAGEM - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Uma vez constatada a dissonância do cálculo com os parâmetros fixados pelo art. 22 da Lei n. 8880/1994 e na decisão judicial, há que se declarar nula a decisão de homologação do laudo pericial, a fim de que seja realizada nova perícia.

(N.U 1021710-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Assim, sendo incontroverso que o percentual de perda não foi estabelecido no julgado, a fixação unilateral de 11,98% pelo perito representa vício insanável do laudo pericial, comprometendo sua validade como meio de liquidação.

Impõe-se, portanto, a anulação da decisão agravada e o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia, com observância estrita ao comando sentencial, especialmente no que tange à necessidade de apuração técnica do eventual prejuízo remuneratório, eis que o percentual de 11,98% não é fixo, mediante análise concreta dos documentos financeiros do servidor.

Ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).

Dessa forma, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização da perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o
an debeatur
.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
o Agravo de Instrumento, para anular a decisão que homologou o laudo pericial contábil e determinar a realização de nova perícia, observando-se, de forma estrita, os parâmetros do título executivo judicial, especialmente quanto à inexistência de fixação prévia de percentual de perda remuneratória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025